Tribunal: TCU
Processo: 006.777/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1937/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação versando sobre indícios de irregularidade, noticiados pela imprensa, em licitações promovidas pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf. Considerando que fui sorteado relator dos presentes autos com fundamento no art. 18-B da Resolução TCU 175/2005 (peça 3) Considerando que a presente representação pode ser conhecida com base nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal (§§ 3o a 6o da instrução); Considerando que o pedido contido na presente representação consiste "na adoção pelo TCU de medidas necessárias a monitorar e acompanhar periodicamente todas as obras de pavimentação realizadas pela Codevasf" (§ 11 da instrução); Considerando que já se encontram instaurados e em instruções diversos processos que buscam dar vazão ao mesmo objetivo de monitorar e acompanhar periodicamente as obras de pavimentação contratadas pela Codevasf (§§ 12 e 13 da instrução), em especial o processo de auditoria contínua em análise de orçamentos de obras - TC Processo 005.920/2022-1 -, em cujo objeto já se incluem os contratos de pavimentação da Codevasf (§ 15 da instrução); Considerando a proposta uniforme da unidade técnica no sentido do apensamento do presente processo ao referido TC Processo 005.920/2022-1 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes dos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/92, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) apensar a presente representação, em definitivo, ao TC Processo 005.920/2022-1 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020; e c) dar notícia da presente deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 006.777/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há.